Tribunal: STF
Processo: ARE 1329720
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Mineração. Lavra ilegal. Direito ao ressarcimento pela União. 3. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.